Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULO E DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 18.378,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, em razão do reconhecimento de sua responsabilidade no acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade, e o do autor.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 47093734).
3. Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar a demanda, pois as provas dos autos demonstram suficientemente os fatos narrados, a dinâmica do acidente de trânsito e os danos alegados. Portanto, desnecessária a realização de prova pericial.
4. Da mesma forma não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência: “O destinatário da prova é o juiz da causa, a quem cabe formar seu convencimento diante dos elementos de convicção trazidos aos autos.” Preliminar rejeitada.
5. Insta esclarecer que a empresa locadora de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor de veículo de propriedade dela, conforme Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” No mesmo sentido: Acórdão n. 989157, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/12/2016, publicado no DJE: 24/01/2017. Pág. 916/941.
6. Narra o autor em petição inicial que no dia 15/04/2022, aproximadamente às 18h, na DF-001, km 48 de Santa Maria/DF, o veículo Toyota Hilux, placa QUY-5G81, conduzido pelo 1o requerido, colidiu frontalmente com o veículo de propriedade do autor, HAFEI RUIYI PICKUP, placa JJH-9142, em um acidente causado exclusivamente pelo 1o requerido; que no momento do acidente, a companheira do autor, Elizete de Pinho Guedes de Souza, conduzia o seu veículo, e infelizmente veio à óbito; esclarece que o automóvel conduzido pelo 1o requerido, CHARLES EDUARDO RIBEIRO COSTA era alugado da 2a requerida, LOCALIZA RENT A CAR, razão pela qual a responsabilidade é solidária entre eles.
7. Em suas razões recursais, o 1o recorrente alegou que o autor/recorrido não logrou êxito em juntar provas seguras do direito alegado. Ao revés do alegado, o conjunto probatório constante nos autos, a dinâmica e o local do acidente condizem com os fatos narrados na inicial, resta incontroverso que a colisão ocorreu de maneira frontal com o veículo do autor, em razão de o automóvel, de propriedade da 2a ré, conduzido pelo 1o réu/recorrente, ter agido em flagrante desrespeito às leis de trânsito, porquanto guiou o veículo na contramão de direção causando o acidente com vítima fatal, a companheira do autor, ora recorrido.
8. Os recorrentes por sua vez não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, inc. II do CPC), porquanto em nenhum momento alegaram que o carro não estava sendo conduzido pelo 1o recorrente, e nem poderia, pois tal argumentação seria inútil e, portanto, dispensável diante dos fatos, impondo-se, dessa forma, a reparação pelos prejuízos causados ao autor, em responsabilidade solidária. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.